Tribunal: TCU
Processo: 025.877/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS (no da TCE no sistema: 996/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3889/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 470-473, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 025.877/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edevaldo Soares (XXX.610.209-XX); Evani Tomasia Macaneiro (XXX.437.719-XX); João dos Santos (XXX.880.757-XX); José Camões da Silva (XXX.622.309-XX); João Roberto Porto (XXX.473.049-XX); Lenir de Souza dos Anjos (XXX.862.379-XX); Mailton Pedro de Souza (XXX.512.879-XX); Maria das Neves de Souza (XXX.705.524-XX); Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda (XXX.385.529-XX); Marli Teresinha Caceres Barreto (XXX.492.880-XX); Maurilio Trombelli (XXX.740.499-XX); Ramos da Costa Cerqueira (XXX.456.809-XX); Rogério Maximiliano (XXX.894.619-XX); Sandra Aparecida Palhano Moraes (XXX.349.759-XX); Santa Teresinha Porto Ribeiro (XXX.042.719-XX); Saul Reis (XXX.353.409-XX); Silvia Andreia Krachinski (XXX.128.269-XX); Soely Rosa Campos Machado (XXX.616.719-XX); Solon Moreira dos Santos (XXX.425.770-XX); Sonia Maria Reis (XXX.690.619-XX); Sueli Maria Porcincula (XXX.604.818-XX); Suely Maria Gresser da Costa (XXX.227.109-XX); Sérgio Luiz Biehler (XXX.357.720-XX); Teresa Basso Schutz (XXX.205.930-XX); Therezinha Piva Grimm (XXX.432.209-XX); Valdeci Emiterio Coelho (XXX.841.718-XX); Valter Izaltino dos Santos (XXX.551.809-XX); Vani Joaquim de Amorim Correia (XXX.394.799-XX); Vani Sardo Angeli (XXX.112.979-XX); Venina Aurelio Vitorino (XXX.008.709-XX); Vilma Irene de Melo dos Santos (XXX.740.959-XX); Waldino Macaneiro (XXX.859.589-XX); Wilson Francisco Rebelo (XXX.738.469-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Florianopólis/SC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.